Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714928-62.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA FEITOSA ANDRADE APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Em sede de contestação, a parte ré acostou aos autos a tabela de custos de medicina para os calouros, referente ao ano de 2019 (ID 62507720, p. 6). A tabela já tinha sido juntada em sede inicial, com título diverso (ID 62507699). Os valores, contudo, são idênticos. Para se avaliar se o aumento foi proporcional ou não, legal ou ilegal é necessário comparar valores. À parte ré para juntar aos autos a planilha de custos do curso de medicina dos anos de 2018 e 2020, uma vez que consta dos autos apenas documentos referentes à toda instituição e não do curso questionado. Na mesma oportunidade, pode juntar documentação atinente à compra do aludido material citado no Instrumento de Aprendizagem e Metodologias Ativas do Curso (ID 62507725). Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator